Tribunal: STF
Processo: HC 254428
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Augusto Victor Fernandes Souza contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 11).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do delito do artigo 157, § 2º, II, c/c artigo 2º-A, I, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal ante a inobservância do procedimento definido no art. 226 do CPP, bem como por inexistirem provas concretas para a condenação do paciente.



    Requer, ao final, 



    “o deferimento de liminar para suspender o processo n.º 0014457-66.2020.8.25.0001 até o julgamento em definitivo desse habeas corpus. 



    No mérito, pugna pelo conhecimento do presente writ a fim de conceder a ordem para absolver o paciente pelo delito de roubo majorado (processo n.º 0014457- 66.2020.8.25.0001) em razão da nulidade do reconhecimento pessoal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Conforme acima relatado, alega a defesa não haver provas suficientes para a condenação do paciente, aduzindo que o reconhecimento feito em solo policial não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da autoria decorreu de provas robustas, conforme se verifica da fundamentação lançada pelo acórdão atacado que manteve a condenação do paciente (fl. 33):



    Na hipótese, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que as vítimas Gleydston Melo de França e Wendell Melo Lima, mantiveram suas versões, e indicaram o apelante como um dos agentes que praticaram o assalto, sendo ele o responsável por dirigir o veículo utilizado na pratica delitiva. 



    Ademais em seu depoimento em juízo a vítima Gleydston afirma que o seu primeiro reconhecimento do réu, foi feito pessoalmente, tendo ido ao posto de gasolina onde foi apreendido o veículo usado no assalto e lá viu pessoalmente o réu, tendo o reconhecido como o motorista do carro no momento do assalto. 



    Convém ressaltar, ainda, que a autoria não foi atribuída ao apelante apenas por um reconhecimento isolado, mas pelo conjunto da prova colhido nos autos, mormente pelo depoimento dos policiais que afirmam que o acusado confessou a pratica do roubo, bem como pela localização do aparelho celular de uma das vítimas com o corréu, cuja localização da residência foi indicada pelo ora apelante. 



    Dessa forma, da coerência proporcionada pelo acervo probatório colhido, em especial pelo reconhecimento das vítimas nas duas fases do processo, não há de se falar em nulidade processual.



    Pelo que se extrai dos autos, além dos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas, em Delegacia, e pessoal, em um posto de gasolina, também foi realizado reconhecimento pessoal em juízo, além de ter sido apontada a existência de confissão extrajudicial do paciente, e da localização do aparelho celular de uma das vítimas com o corréu.(edoc.11)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Por fim para divergir dos fundamentos lançados na decisão ora impugnada seria imprescindível o exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a tranquila jurisprudência desta Corte.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente